Tribunal: TJES
Processo: 5004114-20.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004114-20.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: HELIO PINTO DUARTE FILHO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– PROCESSUAL CIVIL – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PO
R
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PRESCINDE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA SOB PENA DE EXTINÇÃ
O
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
No caso concreto, o juízo
a quo
não extinguiu a impugnação de crédito por abandono da causa pelo autor, na forma do que impõe o art. 485, inciso II ou III, e §1º, do CPC/2015.

2.
Em verdade, o magistrado, aparentemente, cumpriu o disposto no art. 290 do CPC/2015 c/c art. 296, inciso I, do Código de Normas da CGJ/ES, em relação à ausência do pagamento de custas.

3.
A norma processual não impõe a intimação prévia pessoal do autor para todos os casos de extinção, mas, tão somente, nos casos de abandono da causa pelo autor ao não promover as diligências que lhe cabe. Estabelece, em verdade, a intimação do patrono para satisfazer o conteúdo, como demonstrado pelas normas citadas, oportunizando a correção da regularidade.

4.
Considerando, portanto, a desnecessidade de intimação pessoal do autor para pagamento das custas no prazo assinalado, agiu com acerto o magistrado singular ao proceder à extinção do feito e determinar o cancelamento da distribuição ante a inércia da parte autora em efetuar o pagamento das custas iniciais.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

DACASA FINANCEIRA S/A
apela da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES (id 8112216), que nos autos da ação monitória ajuizada em face de
HELIO PINTO DUARTE FILHO
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, c/c art. 290, ambos do CPC, e determinou, o cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (id 8112223), a apelante sustenta, em suma, a extinção prematura do feito padece de vícios, considerando que não intimado pessoalmente o representante legal da instituição bancária para pagamento das custas processuais e dar prosseguimento ao feito.

Pois bem.

Em que pese os argumentos da apelante, tenho que o recurso não merece prosperar.

No caso concreto, o juízo
a quo

não
extinguiu a ação monitória por abandono da causa pelo autor, na forma do que impõe o art. 485, inciso II ou III, e §1º, do CPC/2015.

Em verdade, o magistrado cumpriu o disposto no art. 290 do CPC/2015 c/c art. 296, inciso I, do Código de Normas da CGJ/ES, em relação à ausência do pagamento de custas:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito
se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
.

Art. 296. No recolhimento das custas, ressalvadas as isenções legais, observar-se-á o seguinte:

I –
não verificado o pagamento das custas processuais incidentes na propositura da ação, será intimada a parte, na pessoa de seu advogado, para proceder o recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, e caso não o faça no prazo assinalado, será cancelada a distribuição
; aplica-se o mesmo procedimento quando, deferido o parcelamento a que se refere o art. 288 deste Código de Normas, verificar-se o inadimplemento de qualquer das parcelas das custas processuais incidentes na propositura da ação;

Assim, a norma processual não impõe a intimação prévia pessoal do autor para todos os casos de extinção, mas, tão somente, nos casos de abandono da causa pelo autor ao não promover as diligências que lhe cabe. Estabelece, em verdade, a intimação do patrono para satisfazer o conteúdo, como demonstrado pelas normas citadas, oportunizando a correção da regularidade.

Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INÉRCIA DA PARTE EM PROVIDENCIAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS NA ORIGEM. FIXAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE.

1.
É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais,
sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal
. Precedentes: AgInt no AREsp 914.193/SE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 28/9/2018; AgInt no AREsp 956.522/MS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 2/3/2017; AgInt no AREsp 1.060.742/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017; AgInt no REsp 1.470.877/MG, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 20/2/2017.

2. Uma vez que não foi fixado valor de honorários sucumbenciais, tampouco recursais, na origem, e tendo constado expressamente no juízo sentenciante que, "considerando que não houve citação da parte ré, sem honorários", a condenação fixada no decisum agravado deve ser afastada. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 1.339.596/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018.

3. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.963/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 13/5/2020.)

Considerando, portanto, a desnecessidade de intimação pessoal do autor para pagamento das custas no prazo assinalado, agiu com acerto o magistrado singular ao proceder à extinção do feito e determinar o cancelamento da distribuição ante a inércia da parte autora em efetuar o pagamento das custas iniciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.